Tribunal: TCU
Processo: 034.937/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa e inabilitando-os para o exercício de cargo ou função comissionada, em razão da impugnação total das despesas de convênio destinado à execução de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcel Nunes de Farias, em face do Acórdão 776/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao recorrente, à Funasa e aos responsáveis.